Tribunal: TJBA
Processo: 8000478-57.2020.8.05.0032
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8000478-57.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, PEDRO NOVAIS RIBEIRO

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ELIZANGERA REGO NASCIMENTO, CLOVIS SANTOS SILVA, VINICIUS ARAUJO PEREIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINARIO MANEJADO. APLICAÇÃO DO TEMA 138/STF. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DOS ARGUMENTOS DEFENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Alegação da parte agravante no sentido de que não há similitude fático-jurídica entre a matéria versada nos autos e a tese firmada no Tema 138, do STF, que firmou a tese no sentido de que ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

II - A questão discutida nos autos diz respeito ao fato de que foi suspenso o pagamento de gratificação de servidores, sem que houvesse a prévia instauração de um processo administrativo, como assim exige o reportado tema.

III - Devidamente comprovado nos autos que, antes da suspensão do pagamento da gratificação em comento, não houve a instauração do devido processo administrativo.

IV - Decisão mantida. Agravo Interno NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000478-57.2020.8.05.0032
, em que figuram, como agravante, o
MUNICIPIO DE BRUMADO,
e, como agravado,
APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto

, nos termos do voto do relator.